Tribunal: TJDFT
Processo: 0712067-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. ARTIGOS 318-A E 318-B DO CPP. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. GENITOR TAMBÉM CUSTODIADO. SITUAÇÃO CONCRETA DE VULNERABILIDADE DOS FILHOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR QUALIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos delitos de organização criminosa e lavagem de capitais, no contexto da denominada Operação Power Cut, contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia e de substituição por prisão domiciliar.
2. A admissibilidade da prisão preventiva encontra amparo no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que os crimes imputados possuem pena máxima superior a 4 anos, estando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, extraídos da denúncia já recebida, dos relatórios investigativos e dos elementos coligidos na persecução penal.
3. Os fundamentos cautelares também se mostram, em tese, idôneos, diante da gravidade concreta dos fatos, da imputação de integração em organização criminosa estruturalmente ordenada, da suposta movimentação expressiva de valores incompatíveis com a renda formal e da necessidade de preservação da ordem pública e da instrução criminal, não se revelando possível a revogação pura e simples da segregação.
4. Em hipóteses que envolvem mulher presa preventivamente e responsável por filhos menores de 12 anos, a incidência dos artigos 318-A e 318-B do Código de Processo Penal exige análise concreta das circunstâncias do caso, não sendo suficiente a invocação genérica da gravidade dos delitos para afastar, de plano, a substituição da custódia por prisão domiciliar.
5. Embora os crimes imputados sejam graves, não foram praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, nem contra os descendentes da paciente. Ademais, restou evidenciado que o pai das crianças também se encontra preso no mesmo processo, circunstância que agrava sensivelmente a desassistência familiar.
6. Os elementos supervenientemente esclarecidos nos autos demonstram situação atual de vulnerabilidade dos filhos menores, um deles com apenas 2 anos de idade, os quais se encontram sob cuidados precários e emergenciais de terceira pessoa sem condições de assegurar, com estabilidade, o sustento, a rotina escolar e a assistência ordinária indispensável, em manifesta tensão com a prioridade absoluta conferida à infância.
7. A excepcionalidade apta a obstar a substituição prevista no artigo 318-A do CPP deve ser demonstrada de forma específica, mediante comprovação de que nem mesmo cautelares rigorosas seriam suficientes para resguardar o processo, o que não se verificou na espécie.
8. Mostra-se adequada, proporcional e suficiente a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar qualificada, cumulada com monitoração eletrônica e restrições severas, tais como recolhimento domiciliar integral, limitação de saídas a hipóteses estritamente essenciais relacionadas aos filhos, proibição de contato com corréus e investigados, vedação de ausentar-se do Distrito Federal sem autorização judicial, proibição de saídas noturnas e dever de informar periodicamente suas atividades ao Juízo de origem.
9. As condições pessoais favoráveis da paciente, consistentes em primariedade e bons antecedentes, embora insuficientes para afastar, por si sós, a cautelaridade penal, reforçam, no caso concreto, a suficiência da domiciliar monitorada como medida apta a compatibilizar a tutela do processo com a proteção integral das crianças.
10. Ordem conhecida e parcialmente concedida para confirmar a liminar e substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica e imposição de medidas cautelares diversas.